Tribunal: TJDFT
Processo: 0738865-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, denunciada por crimes de estelionato e associação criminosa.
2. O impetrante alega ausência de fundamentação concreta para a medida extrema, sustentando a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
3. Requer a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há uma questão em discussão: (i) definir se a prisão preventiva imposta à paciente possui fundamentação idônea e atende aos requisitos legais ou se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta dos delitos imputados à paciente que, junto com outros dois indivíduos, sua filha e seu genro, integraria associação criminosa voltada à prática do “golpe das panelas”, caracterizado por abordagens fraudulentas a vítimas vulneráveis, especialmente idosos, com o intuito de obter vantagem patrimonial indevida.
6. A segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, com o objetivo de interromper a atuação da paciente, pois ela insiste em se manter na senda delitiva, notadamente por meio da aplicação de golpes, e, apesar da primariedade, tem contra si registrados vários boletins de ocorrência com o mesmo modus operandi e em várias unidades federativas do país.
7. Tal cenário denota habitualidade criminosa como meio de vida, especialmente porque, embora alegado, não foi comprovado o exercício de qualquer ocupação lícita pela paciente.
8. A decisão impugnada está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sendo a prisão preventiva medida adequada diante da gravidade dos fatos e da conduta reiterada da paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública diante da habitualidade criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva."
Dispositivos relevantes citados:
Art. 171, do CP
Art. 288, do CP
Arts. 311, 312, 313, 318 e 318-A, do CPP
Art. 5o, incisos LVII, LIV e LXI, da CF
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 998.780/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/6/2025
STJ, AgRg no HC n. 956.466/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 2/4/2025